Tribunal: TJDFT
Processo: 0747906-90.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0747906-90.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) EMBARGANTE: FABIO VINICIUS PUPO EMBARGADO: ALEXANDRE FLAVIO SILVA ANDRADA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PUBLICAÇÕES EM REDE SOCIAL. IMPUTAÇÃO DE CRIME. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIMITE. EXTRAPOLADO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. REDUÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Recurso interposto pelo réu/recorrente contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condená-lo ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais. O Juízo de origem concluiu que o recorrente imputou a prática de crime ao autor/recorrido em publicações do seu Twitter, mesmo sabendo que o processo criminal havia sido arquivado. Entendeu que o fato relatado é capaz de ensejar a indenização por danos morais, visto que ofendeu intensamente a personalidade do recorrido. 3. O recorrente alega, como razões de reforma da decisão recorrida, que não teria imputado ao recorrido a pratica e qualquer crime, pois apenas haveria narrado fatos conexos ao caso, dos quais seria testemunha ocular. Relata que o recorrido e a suposta vítima, A. A., se encontraram em sua residência e o recorrido por estar alterado teria se comportado de maneira agressiva em face da suposta vítima. Descreve que os dois teriam ido embora juntos para a residência dela, local em que tudo aconteceu. Sustenta que as informações apresentadas em sua rede social não constavam da investigação, haja vista não ter sido convocado como testemunha. Defende que o seu objetivo seria alertar as pessoas sobre a violência institucional que sofrem vítimas de violência de gênero e, que ao relatar os fatos que havia presenciado, teria usado da sua liberdade de expressão como forma de reagir a uma eventual injustiça social. Assevera que não tinha a intenção de macular a imagem do recorrido. 4. Destaca que não se poderia exigir o silenciamento sobre fatos antigos em razão da passagem do tempo, não havendo falar em direito ao esquecimento, ainda mais, na hipótese que o recorrido por diversas vezes teria se manifestado publicamente sobre o tema. 5. Ao final, atribui ao recorrido o abuso do direito de ação com consequente “prática de assédio judicial”, bem como requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. 6. O recorrido apresentou contrarrazões ID. 34975716. Em síntese, argumenta que o recorrente teria extrapolado o seu direito a liberdade de expressão e que nunca teria levantado a tese de direito ao esquecimento, já que este tema teria sido abordado pelo próprio recorrente em sede de contestação. Por último, roga pela manutenção da sentença. 7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual serão aplicadas as disposições do Código Civil e leis civilistas. 8. A controvérsia instaurada na fase recursal cinge-se acerca de eventual ocorrência de danos morais em face da conduta do recorrente. 9. Inicialmente ressalto que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inc. IV, estabelece o primado da livre manifestação do pensamento que, complementado pelo artigo 220, §1, também da CF, disciplina a plena liberdade a manifestação do pensamento, expressão e informação sob qualquer forma e em qualquer veículo de comunicação social. Entretanto, o exercício da liberdade de expressão que garante o direito de manifestação do pensamento não é ilimitado, sendo que todo abuso ou excesso pode ser punido conforme a legislação civil, ainda mais quando verificada a intenção de atingir a honra do ofendido. No (Acórdão 1416036, 07551665820208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 10. Conforme o teor do inc. X do art. 5 da CF é assegurada a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem, garantindo a indenização por dano material ou moral decorrente da violação destes, ou seja, o titular da liberdade de expressão tem que, evidentemente, observar os demais direitos constitucionais de modo a dosar sua liberdade com responsabilidade, já que o ordenamento jurídico protege o direito à intimidade e à dignidade da pessoa humana. 11. Assim, nos moldes do princípio da harmonização, os direitos à liberdade de expressão e tutela da honra, vida privada e imagem das pessoas devem conviver de maneira harmônica e, consequentemente, subsistirem no mesmo sistema jurídico. No momento em que os referidos direitos se chocam cabe ao Poder Judiciário intervir para garantir o seu exercício proporcional, de forma a não caracterizar injustificada restrição à liberdade de expressão ou desrespeito à dignidade da pessoa humana. 12. Na hipótese, é de se observar que o recorrente ao publicar na própria rede social (TWITTER) a sua versão sobre os fatos ocorridos (inicialmente em sua residência) extrapolou a sua liberdade de expressão imprimindo caráter sensacionalista em torno da delicada situação vivenciada pelas partes, ainda mais quando se investiu na função acusador criminal para criticar o curso do processo penal e imputar ao recorrido a certeza de cometimento de um crime contra liberdade sexual daquela jornalista. 13. Em suas publicações ID. 34975656 – Pág. 2/5, o recorrente deixa claro que recorrido teria praticado um crime sexual contra outra jornalista e teria saído impune, como eventualmente ocorrido em outras situações pelo país. Senão vejamos: 1- “É o padrão, vide Mariana Ferrer. A eles: in dubio pro reo. A elas: o abandono do Estado e, muitas vezes o julgamento moral”; 2 – “Ao acompanharmos casos de crimes sexuais, lembremos que eles acontecem às escondidas. Junte isso a pouca disposição para investigar. As próprias autoridades dão entender que não vai dar em nada. Testemunhas não são ouvidas, provas são desconsideradas”. 14. Em outro meio de comunicação ID. 34975656 – Pág. 6/7 o recorrente também afirmou que o recorrido “tocava Amanda sem consentimento” e, complementou com “acabou jogando ela no sofá e a agressão aconteceu. Ela falou não para ele, mais ele não parou”. 15. Ao juntar todas as suas publicações percebe-se que o recorrente de fato extrapolou o seu direito de liberdade de expressão, quando imputa ao recorrido fato definido como crime, mesmo tendo conhecimento da sua absolvição no âmbito criminal. 16. DO DANO MORAL. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). 17. É certo que os danos morais têm sido entendidos como aquele sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. Do contexto fático probatório é possível constatar que o recorrente cometeu ilícito apto a ensejar a reparação por eventuais danos extrapatrimoniais em desfavor do recorrido (art.186 c/c 927 do CC). 18. A responsabilidade de indenizar moralmente nasce com a inequívoca aferição do dano do atributo da personalidade afirmado e para a reparação civil moral não basta a comprovação dos fatos que contrariam o recorrente, mas, também, que destes fatos decorra prejuízo à sua honorabilidade. Ao analisar as postagens do recorrente concluo que de fato houve agressão a dignidade do recorrido de modo a lhe causar vexames e constrangimentos capazes de causar prejuízo a sua honorabilidade. 19. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Logo, sob tais critérios, reduzo o valor fixado na origem para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), visto que obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito das partes. 20. Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença e reduzir o dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 21. O recorrente arcará com as custas processuais. Sem honorários, ante a sucumbência recíproca das partes.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PUBLICAÇÕES EM REDE SOCIAL. IMPUTAÇÃO DE CRIME. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIMITE. EXTRAPOLADO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. REDUÇÃO. CABIMENTO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. 3. A ausência dos vícios apontados (falta de enfrentamento de questão relevante ao deslinde da controvérsia – omissão) indica que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita. 4. O embargante aponta o vício de omissão do acórdão ao argumento de não teriam sido enfrentadas as teses que demonstrariam a diferença concreta, para fins de aferição do cometimento de abuso da liberdade de expressão, entre absolvição penal e arquivamento da denúncia. Sustenta, ainda, que este colegiado teria deixado de se manifestar sobre a tese de ausência de direito ao esquecimento. 5. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos nos itens 9/18 da ementa (ID. 35223158). Dessa forma, destaco que não há necessidade de apreciação de todas as teses jurídicas suscitadas de forma pormenorizada, sendo suficiente que a questão seja efetivamente debatida de forma clara e o fundamento seja capaz de infirmar a decisão atacada, para que não ocorra o vício da omissão no julgado. 6. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. 7. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, IV, IX e art. 220 ambos da CRFB, em razão de o Acórdão recorrido ao confirmar a sentença prolatada ter concluído que a publicação em sua rede social abusou da liberdade de expressão conferida no texto da Constituição Federal. Aduz que a “manifestação em suas redes sociais foi o meio que encontrou para poder colocar sua versão sobre o acontecido, posto não ter sido sequer chamado para testemunhar no inquérito policial que investigou os atos”. Por fim, reforça que apenas “informa em sua publicação que o Inquérito Policial decorrente da denúncia havia sido arquivado sem qualquer consequência para o Recorrido”, “longe de imputar qualquer crime ao Recorrido”, não havendo, portanto, dano moral indenizável. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo comprovado ao ID 40767619. Há contrarrazões. O Acórdão recorrido reconheceu que: “A responsabilidade de indenizar moralmente nasce com a inequívoca aferição do dano do atributo da personalidade afirmado e para a reparação civil moral não basta a comprovação dos fatos que contrariam o recorrente, mas, também, que destes fatos decorra prejuízo à sua honorabilidade. Ao analisar as postagens do recorrente concluo que de fato houve agressão a dignidade do recorrido de modo a lhe causar vexames e constrangimentos capazes de causar prejuízo a sua honorabilidade. 19. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Logo, sob tais critérios, reduzo o valor fixado na origem para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), visto que obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito das partes.” Assim, rever tais pontos, a afastar a conclusão que chegou a Turma Recursal, implica reanálise de fatos e provas, o que é vedado pelo enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do STF. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados (art. 5o, IV, IX e art. 220 ambos da CRFB) não foram objeto de debate na turma recursal, e, ainda que opostos embargos de declaração para sanar eventual vício de omissão, compete somente ao STF reconhecê-la, para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo à parte recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Ademais, o STF declarou a inexistência de repercussão geral ao se discutir a responsabilidade civil extracontratual e consequente indenização por dano moral, conforme tema 880 de Repercussão Geral: EMENTA: DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. MATÉRIA FÁTICA E INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual. (ARE 945271 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 15-06-2016 PUBLIC 16-06-2016) O Acórdão recorrido não discutiu a liberdade de impressa e seus corolários constitucionais, previstos no § 1o do art. 220 da CRFB, de modo que inaplicável o tema 837 de RE com repercussão geral pendente de julgamento, mas sim, consequência da inobservância do dever de cautela em publicação nas redes sociais, sendo certo que aplicável, à espécie, o direito à indenização por dano material, moral ou à imagem, previsto no art. 5o, V e art. 220, § 1o da CRFB. Portanto, não há repercussão geral da matéria, não merece prosseguir o Apelo Extremo. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 13 de dezembro de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal